Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-19.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012589-19.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. J. DOS SANTOS - CNPJ: 08.861.425/0001-05 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, objetivando a substituição do sistema de amortização (Tabela
Price
por Gauss) e a devolução de valores pagos a título de tarifa de registro contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a substituição do sistema
Price
de amortização, sob alegação de cobrança indevida de juros compostos e falta de clareza contratual; e (
ii
) saber se a cobrança da tarifa de registro contratual se revela abusiva, em razão da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade do sistema
Price
, sendo válida sua adoção na ausência de vício ou desequilíbrio contratual, inexistentes no caso.

5. A cobrança da tarifa de registro é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço mediante documento expedido pelo Sistema Nacional
de Gravames (SNG/B3), o que afasta a alegação de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização, desde que pactuada e ausente vício ou desequilíbrio contratual.

2. A cobrança da tarifa de registro contratual é legítima, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço em benefício do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27.02.2018.

N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Valdinei José dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa
pela

gratuidade da justiça

(
i
d.

291476351)
.

O apelante sustenta a prática de juros compostos sem informação adequada, em razão da adoção da Tabela
Price
, e requer substituição pelo método Gauss, apontando pagamento a maior. Impugna, ainda, a tarifa de registro do contrato por ausência de comprovação do serviço e onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ, pleiteando restituição dos valores e condenação do banco nas verbas
sucumbenciais
. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença
(
id.
291476353
).

O apelado Banco J. Safra S.A, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença
e o desprovimento do recurso
(
i
d. 291476356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade
do sistema
de amortização
e da tarifa
de registro de
contrato
, diante da alegação de abusividade e falta de informação suficiente.

1
.
Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade. (N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização mensal e anual de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, conforme reconhecido na
sentença de primeiro grau, inexistindo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento
.

2.Da tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Com relação à tarifa de registro do contrato, verifico que há nos autos documento extraído do Sistema Nacional de Gravames (SNG/B3), que comprova a efetiva inclusão da restrição de alienação fiduciária vinculada ao financiamento, com identificação do bem, do agente financeiro
e do financiado

(
i
d. 291474641)
.
Tal registro confirma a prestação do serviço correspondente, afastando a alega
da
abusividade
.

Conforme entendimento do STJ no REsp 1.639.320/SP, a cobrança é válida desde que demonstrada a efetiva realização do serviço, o que se verifica no presente caso por meio da documentação apresentada.

A sentença recorrida analisou corretamente
as cláusulas contratuais
, não havendo
motivos
que justifiquem sua reforma.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

M
ajoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 1
2
% (
doze
por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É
c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025